Tribunal: STF
Processo: HC 231399
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTINUADO. AFASTAMENTO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS VETORIAIS CONSIDERADAS REPROVÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Corte de origem, analisou o farto conjunto fático-probatório constante dos autos, concluindo pela ocorrência de crimes autônomos. Inviável entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada na estreita via do habeas corpus 



    2. O juiz sentenciante fundamentou os vetores referente à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, baseada em elementos concretos, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    2. A parte impetrante requer a redução da pena imposta aos pacientes.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    6. No caso, os pacientes Wesley e Jefferson foram condenados à pena de 21 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, o paciente Adelson foi condenado à pena de 29 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, I, II e V (duas vezes), c/c o art. 70, parte final, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal e no art. 244-B, da Lei n. 8.069/1990, c/c o art. 69 do Código Penal.



    7. Para além de observar que a hipótese é de pacientes condenados (em primeira e segunda instâncias) pelo crime de corrupção de menores e por dois crimes de roubo, praticados em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e mediante restrição à liberdade das vítimas, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Notadamente se se considerar que: (i) os pacientes Adelson e Jefferson são reincidentes na empreitada criminosa; (ii) o paciente Jefferson “responde a processo por crime de receptação, que se encontrava suspenso na forma do artigo 366 do Código Penal”; e (iii) o paciente Wesley “responde também a processo de receptação anterior”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da sentença condenatória:



    1) Primeira fase: 



    As condições previstas no artigo 59 do Código Penal, exceto pelos antecedentes criminais, são inteiramente desfavoráveis aos acusados, constituindo circunstâncias graves a determinarem exacerbação da pena-base pelos graves roubos aqui apurados. 



    [...]



    No caso em tela, tem-se que a culpabilidade é altíssima, sendo de enorme grau de reprovabilidade as condutas dos réus e comparsas pela insidiosa forma de abordagem e subjugação das vítimas, uma delas mulher, com filho ainda criança, no interior da residência, denotando enorme covardia, além do claro planejamento e premeditação do crime, para o que se muniram de pelo menos uma arma de fogo e mais outro objeto que ou era também arma ou se lhe assemelhava. Os réus violaram o ambiente mais sagrado de qualquer família. Adentraram residência, obrigando com uma arma apontada na cabeça a primeira vítima a chamar a segunda vítima, que também foi rendida, em ambiente em que ambas, e em especial a criança, deveriam sentir-se seguras e protegidas. 



    Essas graves circunstâncias devem ser consideradas na dosimetria das penas. 



    As personalidades dos réus, mormente pela forma como empreendida a ação criminosa, forma de abordagem, ação concatenada contra as vítimas, incluindo mulher e filho, mostram-se distorcidas, já voltadas para o mundo do crime, sem sequer respeitarem as condições em que as vítimas se encontravas, a mulher e filho no interior do local mais sagrado que é a residência. Os motivos do crime, locupletarem-se financeira e materialmente com a subjugação das vítimas e criança, inclusive às custas da paz que também roubaram aos dois (mulher e filho), são desprezíveis. As circunstâncias dos crimes são especialmente graves: a arma de fogo não apenas foi apontada contra as vítimas, mas dirigida às suas faces, como também à criança de 9 anos. As consequências do crime são igualmente gravosas: mãe e filho restaram com o que se pode denominar sequelas psicológicas dessa grave ação criminosa: a vítima feminina mostrou-se muito assustada ainda em Juízo, meses após o roubo. Descreveu como nem ela nem a criança conseguem esquecer-se dessa ação criminosa. Muito assustada, diversas vezes ressalto não querer ser vista por nenhum dos criminosos, e contou como a criança, que também sofreu as ameaças, ainda se lembra dos fatos e frequenta psicólogo até hoje. Por fim, obviamente, o comportamento das vítimas, que apenas foram cercadas, surpreendidas, ameaçadas com arma dirigida para seus rostos, subjugadas, não pode ser tido em favor dos réus, mas, pelo contrário, em ainda mais alto desvalor da conduta criminosa, eis que surpreendidas todas as vítimas em momento e local em que se sentiam seguras.



    No mais, é inegável a ousadia na subtração de veículo automotor, para o que se requer coragem e algum plano de escoamento do bem para desmanche, adulteração de sinais identificadores ou transferência a receptador. Ainda, evidencia-se que a conduta dos réus não pode ser tida como de improviso, mas planejada, premeditada, estando os réus, inclusive, pela forma de atuação descrita, agindo com clara divisão de tarefas. 



    Tal planejamento e prévio preparo para a prática de crimes graves também se extrai do emprego de pelo menos uma arma de fogo, descrita pela vítima masculina como sendo com segurança arma de verdade, tendo em vista ter sido apontada para seu rosto e encostado o ferro em seu corpo, com o que as vítimas foram completamente subjugadas, e sem chances de oferecer resistência. 



    Não se trata de um roubo comum, de improviso, que requer a fixação de pena mínima por serem as circunstâncias as normais previstas no tipo penal. Não é esse o caso.



    (...)



    Não bastasse, os réus ADELSON, LARISSA e JEFFERSON possuem condenação posterior em primeiro grau também por crime de roubo, e JFFERSON responde a processo por crime de receptação, que se encontrava suspenso na forma do artigo 366 do Código Penal, e WESLEY responde também a processo de receptação anterior. Embora tais circunstâncias não possam ser tidos como maus antecedentes ou reincidência, por outro lado evidenciam conduta social reprovável e personalidades voltadas para o cometimento de condutas ilícitas, inclusive da mesma natureza. 



    Diante de todas as circunstâncias, observados os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, sopesados os patamares mínimo e máximo previstos no tipo penal, fixo para cada um dos acusados, pela prática de cada um dos roubos cometidos, a pena-base em oito anos de reclusão, e vinte dias-multa, o dobro da mínima prevista. (...)



    (...)



    Em relação ao crime de corrupção de menores, as condições previstas no artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis aos acusados, sendo as normais previstas no tipo penal, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legalmente previsto: um ano de reclusão. O mesmo dar-se-á em relação à associação criminosa: pena de um ano de reclusão, porque também as normais as circunstâncias previstas no tipo penal em comento, já que todas as demais graves circunstâncias incidiram nas penas dos crimes de roubo.



    2) Segunda fase:



    Na segunda fase do cálculo, verifica-se que o acusado ADELSON é reincidente, o que demonstrado pela certidão criminal juntada às fls. 366, já que ostenta condenação anterior, com trânsito em julgado para o réu aos 07/09/2015, data anterior ao cometimento dos crimes aqui analisados. Dessa forma, aumento as penas anteriores desse réu na fração de 1/6, passando-as para: nove anos e quatro meses de reclusão e vinte e três dias-multa pelos crimes de roubo; um ano e dois meses pelo crime de associação criminosa, e um ano e dois meses pelo crime de corrupção de menores. 



    Ainda na segunda fase, verifica-se a atenuante da menoridade relativa com relação aos acusados JEFFERSON e WESLEY. Assim, reduzo as suas penas pelos crimes de roubo na fração de 1/6, passando-as para: seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa. As demais penas, já fixadas nos patamares mínimos legais, não comportam qualquer redução nesta fase, eis que, conforme remansosa Jurisprudência, atenuantes não têm o condão para levar as penas para aquém das mínimas previstas. 



    Não há como reconhecer a atenuante da confissão em favor do réu JEFFERSON. A versão apresentada pelo réu exclusivamente em seu interrogatório judicial, com narrativa tendente a minimizar a gravidade das condutas, e inocentar comparsas, limitando-se a confirmar apenas o que já era irrefutável diante de tantas provas produzidas em seu desfavor, desautoriza a aplicação da atenuante. Realmente, confissão apenas parcial não se enquadra na norma que autoriza a benesse. E, ademais, em se tratando de versão tendente a minimizar por completo a gravidade da conduta, não evidenciando quer consciência da gravidade do cometimento de crimes, e menos ainda qualquer traço de arrependimento, não configura confissão. No mais, o réu em nada colaborou para a obtenção da verdade acerca dos fatos, não informou dados para identificação dos comparsas, não denotou qualquer espontaneidade, limitando-se a confirmar, de forma precária, o que já se extrai das fartas provas. Desse modo, em hipótese alguma há como reconhecer a ocorrência de atenuante consistente na confissão espontânea, nos termos da lei (art. 65, III, ‘d’, CP).



    (...)



    E as penas referentes aos crimes de associação criminosa e corrupção de menores, já fixadas no mínimo legal para todos os réus, nesta fase não serão alteradas, conforme fundamentos já apresentados acima. 



    Não há outras agravantes ou atenuantes a serem analisadas.



    3) Terceira fase: 



    Na terceira fase do cálculo, em razão das três causas de aumento de pena descritas na denúncia, comprovadas e aqui reconhecidas, consistentes no concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, aumento as penas dos réus por cada um dos roubos na fração de 5/12 (aumento proporcional à quantidade de circunstâncias verificadas, conforme Jurisprudência abalizada). Tal aumento incidirá sobre as penas referentes a cada um dos roubos, já que praticados nas mesmas circunstâncias. Anoto que os fatos ocorreram anteriormente ao advento da Lei nº 13.654/2018, que entrou em vigor em 23 de abril daquele ano.



    (...)



    A pena referente ao crime de corrupção de menores permanece inalterada nesta fase. Ainda na terceira fase, considerando-se que são dois os crimes de roubo descritos na denúncia, já reconhecidos, aplicada a ficção jurídica do concurso formal, impõe-se a aplicação da norma do artigo 70 do Código Penal. Anoto que, com maior rigor tais condutas poderiam mesmo ser reconhecidas em concurso material de infrações, na medida em que ameaçadas individualmente cada uma das vítimas e subtraídos também bens de cada uma delas, a indicarem desígnios voltados para a consecução de cada subtração.



    (...)



    Por fim, encontrando-se os crimes de roubo, e os crimes de associação criminosa e corrupção de menores em concurso material de infrações, na forma do artigo 69 do Código Penal [...].



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator